Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713854-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITA PEREIRA ASSENCAO BRAGA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do IRDR 21, e na qual aponta vícios que devem ser sanados, com o regular processamento do feito. Embargos opostos após a publicação do acórdão do julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do Tribunal. Em contrarrazões, o Distrito Federal se manifestou pelo não provimento dos embargos de declaração. (ID 65137959). É o breve relatório. DECIDO. Embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 tenha sido julgado, foram opostos embargos declaratórios, ainda sem apreciação judicial. Com a oposição dos embargos ficam suspensos os prazos para manejo de RE e RESP. O art. 982, §5o do CPC é claro: “§5o. Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” Portanto, determino o sobrestamento do feito até seu trânsito em julgado, como garantia de segurança jurídica e isonomia aos jurisdicionados, para obstar julgamentos conflitantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital